Tribunal: STF
Processo: HC 220892
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de nulidades. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO PELA DEFESA. PEDIDO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. REVER O ENTENDIMENTO DE QUE O ROL É PRESCINDÍVEL. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 



    Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante requer a anulação da ação penal, em razão do alegado cerceamento do direito de defesa, bem assim a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[c]abe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal” (HC 178.700, Rel. Min. Marco Aurélio).



6. Não bastasse isso, o STF já decidiu que “(i)nexiste qualquer nulidade no procedimento do Magistrado que indefere, motivadamente, pedido de produção de provas, pois, como se sabe, o juiz exerce, nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência, utilidade ou necessidade da medida, ordenar, ou não, sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório” (RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



7. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual:



    “(...) o indeferimento dos demais requerimentos (de oitiva de outras testemunhas e de adoção de providências concernentes ao reconhecimento de pessoas) está suficientemente fundamentado, ainda que de forma concisa, dele se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, na parte aqui tratada, convergidas essencialmente para a ocorrência de preclusão, já que não formalizados no momento e prazo legais (vide fls. 49/50). 



    A dinâmica probatória no processo penal confere competência ao juiz para controlar a produção das provas mediante critérios de liberdade regrada, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e da respectiva relevância, indeferir, motivadamente, as intempestivas e as reputadas irrelevantes, protelatórias ou impertinentes. 



    Ressalte-se, em reforço, que até a substituição de testemunhas arroladas tempestivamente é medida excepcional, admitida, por exemplo, em situações de falecimento, enfermidade, paradeiro desconhecido ou na eventualidade de não ser localizada a pessoa inicialmente indicada. 



    Ora, como corolário dos princípios do contraditório e do acesso à justiça, a parte tem direito constitucional à prova, na medida em que não se pode talhar da acusação ou da defesa o exercício legítimo de influenciar, por intermédio do substrato probatório, o convencimento do juiz para a entrega de uma prestação jurisdicional efetiva e justa. 



    Noutros dizeres, a parte tem o direito de indicar testemunhas, de produzir prova em juízo, de participar de sua elaboração e, igualmente, o de se manifestar acerca do conteúdo probante, com vistas a demonstrar as alegações dos fatos feitas como fundamento da acusação e da defesa, alvitrando animar, legitimamente, a decisão judicial. 



    Todavia, esse direito, como todos os outros, não é absoluto e, no que interessa, deve ser exercitado no momento processual legalmente previsto para apresentação do rol de testemunhas pelas partes, sendo esse o do oferecimento da denúncia por parte da acusação e, para a defesa, o do aforamento da defesa escrita ou preliminar. 



    Em outras palavras, a oferta da defesa previa no prazo legal constitui ônus processual do réu e a inobservância, de sua parte, desse imperativo jurídico, opera em seu desfavor, gerando, como consequência mais expressiva, a preclusão temporal de sua faculdade processual de demandar a produção das provas pretendidas. 



    Logo, não constitui cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório o indeferimento da pretensão aqui renovada, em razão da ocorrência da preclusão consumativa” (grifei).



8. Ainda nesse sentido, transcrevo as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    (...) não configura nulidade a decisão que indefere o rol de testemunhas apresentado extemporaneamente, com supedâneo no art. 396-A do Código de Processo Penal.



    (...)



    Como visto, nos termos da Lei, é dever da defesa apresentar o rol de testemunhas no momento da resposta à acusação. Sendo que não há falar em prejuízo da defesa por ato atribuível a ela própria, uma vez que, como visto, é dever da defesa apresentar o rol no momento oportuno. 



    É inegável que existe a possibilidade excepcional da oitiva de testemunhas arroladas a destempo quando demonstrada sua imprescindibilidade, podendo ser ouvidas como testemunhas do juízo (art. 209 do CPP); entretanto trata-se de uma faculdade do Magistrado, e não um direito subjetivo da parte. 



    Nesse toar, uma vez que as instâncias ordinárias não entenderam ser imprescindível a oitiva das testemunhas arroladas extemporaneamente, não cabe a esta Corte Superior realizar tal análise, pois, para tanto, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas do processo, circunstância incabível na via estreita do mandamus.



9. Quanto ao mais, verifico que as alegações de violação ao disposto no art. 226, II, do Código de Processo Penal e de excesso de prazo para a conclusão da ação penal, assim como o pedido de revogação da custódia preventiva, não foram sequer analisados pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



10. Ainda que assim não fosse, eventual acolhimento da tese defensiva de ilegalidade no reconhecimento pessoal (art. 226, II, do CPP) demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



11. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize a concessão da ordem de ofício.



12. Por fim, verifico que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia preventiva. A hipótese é de paciente denunciado pela prática, em tese, de 7 crimes de roubo, praticados em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator